Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. RPV. Lei-DF 6.618/20.
1. O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei-DF 6.618/20 e admite sua incidência com efeitos retroativos, inclusive nos processos com trânsito em julgado anterior à respectiva vigência.
2. Não há óbice à substituição do precatório já expedido pela RPV.